Tribunal: TJMT
Processo: 1041368-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041368-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CPF: 883.686.371-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil e Empresarial. Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Pedido de Efeito Suspensivo. Recuperação Judicial. Exigência de Garantia do Juízo. Inexistência. Art. 919, §1º, CPC. Irrelevância da Natureza Concursal do Crédito. Decurso do Stay Period. Incompatibilidade com a Dispensa de Garantia. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial, sob fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de recuperação judicial e a alegada natureza concursal do crédito dispensam a garantia prevista no art. 919, §1º, CPC; e (ii) saber se o decurso do
stay period
permite suspender a execução individual até o encerramento do processo recuperacional.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia integral da execução, nos termos do art. 919, §1º, CPC.

4. O crédito concursal e o regime jurídico da recuperação judicial não afastam a necessidade de garantia específica do juízo, por se tratar de institutos diversos em finalidade e estrutura.

5. O decurso do
stay period
afasta a suspensão automática das execuções individuais, retomando-se o curso regular da execução, salvo hipóteses excepcionais de bens essenciais, não demonstradas no caso.

6. A vinculação patrimonial decorrente da recuperação judicial não substitui penhora, depósito ou caução, tampouco configura constrição capaz de suprir o requisito legal.

7. Não há demonstração de essencialidade dos bens passíveis de constrição, nem decisão do juízo recuperacional que impeça a prestação de garantia judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia integral do juízo, nos termos do art. 919, §1º, CPC, requisito não afastado pela existência de recuperação judicial. 2. O decurso do
stay period
restabelece o curso regular das execuções individuais, não se admitindo suspensão automática até o encerramento da recuperação.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º; CPC, art. 300; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º e §7º-A, 47 e 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.292.757/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA, contra a decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1007280-30.2025.8.11.0007, interpostos pela agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos em face da execução de título extrajudicial nº 1004496-80.2025.8.11.0007, ao fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC.

A agravante alega que o crédito objeto da execução possui natureza concursal, vez que anterior ao pedido de recuperação judicial deferido nos autos da Recuperação Judicial nº 1013907-26.2025.8.11.0015, e que todo o patrimônio da devedora se encontra vinculado ao processo recuperacional, configurando garantia “ope legis” que tornaria desnecessária a prestação de garantia adicional.

Sustenta que a exigência contida no artigo 919, parágrafo primeiro, do CPC deve ser mitigada em razão da incompatibilidade com o regime jurídico especial previsto na Lei nº 11.101/2005, especialmente diante das vedações constantes nos artigos 6º, inciso III, e 66 da referida lei.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de obstar o prosseguimento da ação de execução até conclusão da recuperação judicial.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 335681353).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravante em face da execução de título extrajudicial nº 1004496-80.2025.8.11.0007, interposta pelo Banco/agravado, ao fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC.

O cerne da controvérsia recursal reside na averiguação da presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, previstos no art. 919, § 1º, do CPC que estabelece:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Portanto, a concessão do efeito excepcional exige a presença cumulativa de dois pressupostos: a) verificação dos requisitos da tutela provisória (art. 300, CPC): probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); b) garantia integral da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Não se admite interpretação extensiva quanto ao caráter cumulativo dos requisitos, tratando-se de norma que condiciona expressamente a concessão do efeito suspensivo à verificação conjunta de todas as exigências ali elencadas.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a ausência de qualquer um dos pressupostos legais é suficiente para obstar a concessão do efeito suspensivo pretendido.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. Consoante orientação desta Corte Superior, “nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ – Terceira Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - AgInt no AREsp 2292757/RJ, DJe 16/08/2023).

No caso, verifica-se que o feito executivo originário não está garantido por penhora, depósito ou caução suficientes, circunstância que, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos opostos, independentemente da verificação dos demais requisitos.

A executada/agravante encontra-se em processo de recuperação judicial, circunstância que, embora relevante sob diversos aspectos, não tem o condão de afastar automaticamente a incidência da norma processual que condiciona o efeito suspensivo à garantia do juízo.

A argumentação recursal centra-se na tese de que o patrimônio da empresa em recuperação judicial está integralmente vinculado ao processo recuperacional, constituindo garantia “ope legis” que tornaria desnecessária a prestação de garantia adicional nos termos do artigo 919, parágrafo primeiro, do CPC, bem como a exigência de nova garantia configura dupla constrição patrimonial, violação ao princípio da preservação da empresa previsto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, e incompatível com as vedações estabelecidas nos artigos 6º, III, e 66 da referida lei.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que o
stay period
previsto no artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, que determina a suspensão do curso de todas as ações e execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias, já se encontra exaurido.

Conforme informado pela própria parte agravante e evidenciado pela documentação acostada aos autos, o processamento da Recuperação Judicial do Grupo Correa da Costa (Proc. nº 1013907-26.2025.8.11.0015) foi deferido em 29/05/2025, conforme consta do Id. nº 195680443, daqueles autos, ocasião em que se iniciou a contagem do prazo suspensivo.

Decorrido o prazo legal de 180 dias, as execuções individuais não mais se submetem à suspensão automática, retomando seu curso regular, ressalvadas as hipóteses excepcionais de suspensão de atos constritivos sobre bens de capital essenciais, nos termos do artigo 6º, §7º-A, da Lei de Recuperação Judicial, mediante cooperação jurisdicional entre o juízo da execução e o juízo da recuperação.

O encerramento do
stay period
é circunstância de extrema relevância para a análise do pedido recursal, porquanto afasta a suspensão automática que incidiria durante o período de proteção inicial da recuperação judicial. Sem a vigência da suspensão legal, a execução individual retoma seu curso ordinário, sujeitando-se às regras gerais do processo de execução, inclusive no tocante aos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos eventualmente opostos pelo executado.

A Lei nº 11.101/2005 não estabelece regime permanente de suspensão das execuções individuais após o decurso do prazo de blindagem, limitando-se a prever a possibilidade de suspensão pontual de atos constritivos sobre bens essenciais, mediante cooperação jurisdicional, o que constitui matéria diversa da suspensão integral da execução.

Em segundo lugar, não se verifica, no ordenamento jurídico brasileiro, norma expressa que excepcione a aplicação do art. 919, §1º, do CPC aos executados em regime de recuperação judicial.

A Lei nº 11.101/2005, embora constitua diploma legal especial voltado à disciplina da crise econômico-financeira das empresas, não prevê tratamento diferenciado quanto aos requisitos processuais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, limitando-se a estabelecer o
stay period
e as restrições aos atos constritivos durante este prazo.

A agravante fundamenta seu pedido na tese de que todo o patrimônio da empresa se encontra vinculado ao processo recuperacional, no entanto, a vinculação patrimonial ao processo de recuperação judicial não se confunde com a garantia específica do juízo executivo, tratando-se de institutos jurídicos distintos que atendem a finalidades diversas.

A vinculação patrimonial decorrente da recuperação judicial visa assegurar a satisfação coletiva dos credores concursais mediante a execução do plano de recuperação aprovado em assembleia, enquanto a garantia do juízo no processo de execução individual destina-se a assegurar o resultado útil da execução específica, viabilizando a satisfação do credor caso os embargos sejam julgados improcedentes.

A circunstância de o crédito executado possuir (ou não) natureza concursal, por ter seu fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, não afasta a necessidade de garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

A concursalidade do crédito implica sua submissão aos efeitos da recuperação judicial quanto às condições de pagamento estabelecidas no plano aprovado pela assembleia de credores, mas não impede o prosseguimento da execução individual após o decurso do stay period, nem exime os devedores do cumprimento dos requisitos processuais ordinários para oposição de embargos com efeito suspensivo.

A vedação à oneração de bens prevista no artigo 66 da Lei nº 11.101/2005, embora constitua limitação relevante aos poderes dispositivos do devedor em recuperação, não se confunde com a impossibilidade de prestação de garantia judicial.

A norma veda que o devedor, espontaneamente, aliene ou onere bens ou direitos de seu ativo não circulante sem autorização judicial, visando preservar o patrimônio necessário à execução do plano de recuperação.

A prestação de caução ou depósito judicial para garantir o juízo executivo, todavia, decorre de determinação legal e não de ato volitivo do devedor, configurando consequência necessária ao exercício do direito de embargar a execução com pretensão de obtenção de efeito suspensivo.

Caso o devedor entenda que a prestação de garantia comprometeria a viabilidade da recuperação, pode requerer ao juízo da recuperação judicial a autorização específica ou a análise da essencialidade dos bens que seriam objeto da constrição, não sendo legítimo invocar a vedação do artigo 66 como fundamento para dispensar o cumprimento de requisito processual expressamente previsto em lei.

A alegação de que a imposição de garantia configuraria dupla constrição patrimonial não se sustenta juridicamente.

A vinculação do patrimônio ao processo de recuperação judicial não constitui constrição específica sobre bens determinados, mas limitação genérica aos poderes dispositivos do devedor, destinada a preservar a universalidade patrimonial para satisfação coletiva dos credores. A constrição judicial mediante penhora, arresto ou outra forma de garantia específica possui natureza jurídica diversa, recaindo sobre bem determinado e assegurando a satisfação de crédito individual.

Não há, portanto, identidade jurídica entre os institutos que permita falar em duplicidade de constrição.

Ademais, não há decisão judicial emanada do juízo da recuperação que tenha expressamente reconhecido a essencialidade de bens móveis ou imóveis que impossibilite sua constrição para fins de garantia do juízo executivo. Embora conste dos autos do presente agravo cópia de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade de determinados imóveis rurais, não há demonstração de que tais bens sejam os únicos integrantes do patrimônio da agravante, nem de que sua constrição para fins de garantia do juízo inviabilizaria completamente a continuidade da atividade empresarial.

Portanto, verifica-se que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, encontra-se em estrita conformidade com a legislação processual vigente e não merece reforma nesta sede de cognição sumária.

A pretensão recursal de obtenção de efeito ativo para suspender integralmente a execução até a conclusão da recuperação judicial não encontra respaldo legal, configurando pretensão que extrapola os limites da tutela provisória cabível em sede de agravo de instrumento contra decisão que indefere efeito suspensivo a embargos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026